Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808777-95.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO WILLAMES SANTA ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA (ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CP). TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL HARMONIZADA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO FORMAL PARA CONFIGURAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELAS ATENUANTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Francisco Willames Santa Rosa da Silva
,
condenado a
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada
(art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, afastamento da majorante com desclassificação para roubo simples tentado, redução da pena com aplicação da atenuante da confissão e alteração do regime para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação;

(ii) estabelecer se o emprego de arma de fogo foi comprovado a ponto de manter a majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP;

(iii) determinar se incide a atenuante da confissão e se ela pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

(iv) verificar se o regime inicial semiaberto deve ser modificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a materialidade e autoria do crime estão amplamente demonstradas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais que flagraram o réu tentando subtrair o celular da vítima mediante ameaça com arma de fogo.

Afirma-se que o réu confessou extrajudicialmente a prática delitiva, e sua versão em juízo — alegando portar apenas faca — é contrariada pela apreensão do revólver Taurus calibre .32 com munições, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial.

Mantém-se o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, pois a jurisprudência consolidada admite seu reconhecimento sem a necessidade de apreensão ou perícia formal quando existirem outros elementos probatórios seguros, como depoimentos convergentes e circunstâncias da prisão.

Rejeita-se a tese de desclassificação para roubo simples tentado, uma vez comprovado o uso ostensivo de arma de fogo, elemento que qualifica a conduta nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Reconhece-se a existência da atenuante da confissão, mas sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231/STJ
, motivo pelo qual a pena-base permanece inalterada.

Considera-se correta a fração de redução pela tentativa (1/3), em razão do iter criminis percorrido e da pronta intervenção policial que impediu a consumação do roubo.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerando a pena aplicada (art. 33, §1º, “b”, e §2º, “b”, do CP) e a presença de circunstâncias judiciais neutras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado tentado restam comprovadas quando a confissão extrajudicial é corroborada por depoimentos policiais, apreensão da arma de fogo e demais elementos constantes dos autos.

O emprego de arma de fogo para fins de incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, prescinde de apreensão ou perícia quando comprovado por outros meios probatórios idôneos.

A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Mantém-se o regime inicial semiaberto quando adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais neutras.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
Francisco Willames Santa Rosa da Silva,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital/PA, (ID
25869173
), que o condenou às penas de 04 (
quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela pratica do delito do art. 157, §2º-A, I c/c art.14, II, todos do CPB.

Em suas razões a combativa defesa asseverou, a tese absolutória por insuficiência de provas/negativa de autoria, além do afastamento da majorante, desclassificando o delito para roubo simples tentado. Noutro ponto pugnou pelo
redimensionamento da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o afastamento da causa de aumento pelo uso da de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, do CPB). Por fim, a defesa advogou pela alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto (ID 27282378 - Pág. 2).

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
27931150 - Pág. 1
).

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
28714677 - Pág. 1
).

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 06/05/2024, por volta das 23h, em via pública, mais especificamente na Alameda José Fascíola, entre Travessa 14 de Março e Avenida Alcindo Cacela, bairro de Nazaré, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima, EDMILSON DE ARAUJO PANTOJA. Narram os autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima EDMILSON DE ARAUJO PANTOJA, entregador do aplicativo IFOOD, encontrava-se na Alameda José Fascíola, bairro de Nazaré, a fim de realizar a entrega de uma refeição, quando foi abordado pelo denunciado, que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo [revólver TAURUS .32, n.º 528873, com cinco munições intactas, mas quatro estavam picotadas, anunciou o assalto e exigiu que o ofendido entregasse o aparelho celular. Ocorre que, antes da consumação do delito, uma guarnição da Polícia Militar surgiu no local e, em seguida, o denunciado se desvencilhou da arma de fogo, jogando-a ao chão. Ato contínuo, os agentes da lei deram voz de prisão ao denunciado e o encaminharam à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis.”

São os fatos.

1 - DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa advogou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas/negativa de autoria. Nesse cenário, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de prisão em flagrante (ID 25869063 - Pág. 4); BO (ID 25869063 - Pág. 7), a qual narrou dentre outros, QUE ao abordarem o cidadão, este logo disse: "PERDI"; QUE o referido cidadão se identificou pelo nome de FRANCISCO WYLLAMES SANTA ROSA DA SILVA, 28 anos de idade, que disse que a mulher não estava envolvida e que apenas iria fazer um programa com ela, haja vista a mesma ter confirmado ser Garota de Programa e se identificou pelo nome de ELLEN CRISTINA CALADO DE OLIVEIRA, 28 anos de idade; QUE a vítima se identificou pelo nome de EDMILSON DE ARAÚJO PANTOJA e disse que trabalha como entregador de IFOOD e foi tomado de assalto por FRANCISCO, que mediante grave ameaça, fazendo uso da arma de fogo que estava com ele, tentou pegar o telefone celular dele e somente não conseguiu devido à Guarnição ter chegado rápido ao local, não dando tempo que ele conseguisse tomar o objeto da vítima; QUE diante do fato a GU deu voz de prisão a FRANCISCO e o conduziu até esta Seccional de São Brás, onde o apresentou juntamente com a arma de fogo que foi apreendida com ele, UM REVÓLVER TAURUS .32 Nº DE SÉRIE 528873 COM CINCO MUNIÇÕES INTACTAS, PORÉM DAS CINCO, QUATRO ESTAVAM PICOTADAS; Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID: 25869063, p.9), Perícia de Mecanismo e Potencialidade (Laudo nº 2024.01.000590-BAL, ID: 27931153)

Na espécie, as provas constantes do acervo processual foram ratificadas pelos relatos dos policiais que efetuaram a abordagem e captura do réu, com se pode observar na narrativa da testemunha LUCAS ALENCAR QUEIROZ GUIMARÃES e FRANCISCO CLEBER FERREIRA DE MELO, policiais militares, os quais relataram de forma orquestrada, que se encontravam em deslocamento para uma operação, quando foram abordados por um transeunte, o qual comunicou que um casal dentre eles o réu FRANCISCO WYLLAMES SANTA ROSA, estavam assaltando um entregador de aplicativo IFOOD, nas proximidades do prédio da Delegacia Geral. De posse de tais informações, os agentes da lei empreenderam diligências e se deslocaram até o local, momento em que se depararam com o acusado tentando assaltar a vítima, mas, quando avistou a guarnição da Polícia Militar, FRANCISCO ROSA desvencilhou-se da arma de fogo, contendo munição (ID 115013850, fl. 12), jogando-a ao chão e não conseguindo subtrair nenhum pertence.

Por sua vez, FRANCISCO WYLLAMES SANTA ROSA, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, mas alegou que não estava utilizando arma de fogo e sim uma arma branca do tipo faca.

Na hipótese,
o STJ editou a Súmula
582
, que preceitua:

"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Nessa via, o crime tentado
ocorre: "quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente" (artigo 14, inciso II, do Código Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS NÃO PERCORRIDO SIGNIFICATIVAMENTE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A redução da pena decorrente da tentativa deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o iter criminis percorrido e a distância da consumação do delito. 2. No caso dos autos, o iter criminis não foi percorrido consideravelmente, visto que os agentes apenas anunciaram o roubo e a vítima fugiu imediatamente, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente do crime tentado, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07036793220238070020 1746081, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, o acervo processual não deixa margens para dúvidas acerca da ocorrência do crime de roubo tentado, segundo a própria confissão do recorrente, que guardou sintonia com os relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Notadamente, não houve a subtração do aparelho celular da vítima, mas restou incontroverso que o recorrente utilizou de uma arma de fogo para efetuar o crime (ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER DA MARCA TAURUS 32, Nº DE SÉRIE 528873).

Acerca da apreensão da arma, para configurar o delito de roubo majorado, é prescindível, uma vez que as provas demonstraram, a toda evidencia, o uso da arma na perpetração da ação delituosa. Desse modo, se a mesma tinha ou não potencialidade lesiva é irrelevante.

"Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo e da arma branca para o reconhecimento das causas de aumento previstas no inciso VII, do § 2º, e inciso I, do § 2-A, ambos do artigo 157, do Código Penal, quando demonstrado por outras provas dos autos que os artefatos foram utilizados pelos autores na prática do crime.” Acórdão 1868700, 0713534-68.2023.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.

E ainda:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima. 5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Nesses moldes, restou cabalmente evidenciado o protagonismo do réu FRANCISCO WYLLAMES SANTA ROSA, no delito de tentativa de roubo qualificado pelo emprego ostensivo de arma de fogo, não havendo margens para se cogitar, a toda evidência, a ocorrência de roubo simples, em face da notória comprovação do emprego de arma de fogo na ação reprovável.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na hipótese, a defesa pleiteou o redimensionamento da dosimetria, iniciando pelo reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o afastamento da causa de aumento pelo uso da de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, do CPB). Por fim, a defesa advogou a alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o aberto.

O juízo fixou a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que não observou a concorrência de qualquer vetor judicial desfavorável ao apelante. Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas reconheceu militar a atenuante da confissão (
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), a qual não pode ser aplicada devido a vedação imposta pela sumula 231 do STJ.

Nesse ponto, continua assente
a inviabilidade da redução de pena, conforme o teor da Súmula 231 da Corte Cidadã, pois:

"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nessa via, o STF, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Assim sendo, as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, embora reconhecidas, não autorizam a fixação a pena intermediária aquém do mínimo legal.

Ademais, o STJ consolidou o
entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Desse modo, a pena provisória deve permanecer irrepreensível, em 04 anos de reclusão. Na terceira fase, o juízo observou a incidência da causa de aumento de pena, entabulada pelo
emprego de arma de fogo (art.157, §2º-A, I do CP), sendo incrementada a pena provisória em 2/3, passado a figurar em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa.

Todavia, segundo o acervo, o delito não chegou a ser integralizado, ficando apenas na tentativa, devido a providencial aparecimento ocasional da polícia, certamente o delito teria se consumado. Logo, a pena foi diminuída na razão de 1/3, passando a figurar 04 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, segundo os termos artigo 33, § 1º, “b” c/c o § 2º, ̈b ̈, do CPB.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025